Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR – PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO – INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.248/13 (SETEMBRO/2014) – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.329,85 referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de abril/2016 a fevereiro/2018.
2. Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida na origem condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferença, resultante de valores pagos a menor, sobre a gratificação de preceptoria/tutoria, com a utilização da tabela de vencimentos da Lei Distrital no 5.248/13, constante no anexo II, no valor relativo a setembro de 2014.
3. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.248/13 e encontrava seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e anexo, bem como, na época, na Portaria no 124/2009[1], da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
4. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.

[1] "[...] Art. 30. Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional. Art. 31. Os tutores farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional."